Tribunal: TJES
Processo: 5004373-11.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004373-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUCI MERLO FARIAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004373-11.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: LUCI MERLO FARIAS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. SENTENÇA PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. CONSUMIDORA QUE ALEGA NÃO TER CELEBRADO O NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA APOSTA, DE PRÓPRIO PUNHO, PELA CONSUMIDORA. EXTREMA SEMELHANÇA DAS ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. COINCIDÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DA CONTRATAÇÃO COM AQUELES APRESENTADOS NOS AUTOS. DEPÓSITO DE QUANTIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. QUASE 6 ANOS DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por
LUCI MERLO FARIAS
em face de
BANCO BMG SA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado n. 14197710 (NB 113.433.186-7) não pactuado com a parte requerida. Requer, assim, a declaração de inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

Em sede de contestação (ID 9229279) o banco requerido argui incompetência do Juizado Especial, defeito de representação, impugnação ao pedido de assistência judiciária e prejudiciais de prescrição e decadência. No mérito, afirma que o contrato foi celebrado validamente. Além disso, foi creditado saldo de R$ 1.220,75, R$ 148,58 e R$ 199,95 relativos a saques realizados no referido cartão em favor da parte requerente, motivo pelo qual o pedido inicial não merece acolhimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9229539) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações,
pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 14197710 (NB 113.433.186-7), realizados antes de 24/04/2019.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 14197710 (NB 113.433.186-7) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 42064222.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (24/04/2019 a 24/04/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela não prescrita e efetivamente descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
[já que o referido índice também desempenha tal função]), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.369,33 (mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarados nulos (TEDs - ID 44384188 [R$ 1.220,75 e R$ 148,58]), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9229544). Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, alega prescrição, decadência e incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que ao contrário do que restou consignado na sentença, o contrato juntado aos autos corresponde ao negócio objeto do processo, uma vez que a numeração prevista no histórico de empréstimos INSS é o n.º 14197710, numeração que se refere à averbação da reserva de margem consignável vinculado ao contrato que possui número de adesão distinta, qual seja, nº 52919319. Assim, afirmou que restou devidamente comprovada a regularidade da contratação, ausência de vício de vontade e prestação do dever de informação. Ainda, alega inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, requer a minoração do seu valor.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9229551, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9229546 e 9229547.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame das razões recursais,
afasto
a alegação de incompetência do Juizado. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial e,
in casu
, os documentos carreados são suficientes para o deslinde da demanda.

Ainda, verifico que a recorrente suscitou prejudicial de prescrição e decadência, contudo, seus argumentos não merecem guarida.

No caso dos autos, não há que se falar em prescrição, pois, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Com efeito,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

Igualmente, é caso de rejeição da prejudicial de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Assim,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A par disso e passando ao exame do caderno processual, verifico que a fim de comprovar a regularidade da contratação, o recorrente juntou o contrato de ID 9229280.

Por ocasião da sentença, entendeu o Juiz de primeira instância:
“Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto a INSS e discutido nestes autos (contrato n.
14197710
[NB 113.433.186-7]), pois o instrumento tem número identificador diverso (n.
52919319
).”

Em seu recurso, a instituição financeira esclarece que o contrato juntado aos autos corresponde ao negócio objeto do processo, uma vez que a numeração prevista no histórico de empréstimos INSS é o n.º 14197710, numeração que se refere à averbação da reserva de margem consignável vinculado ao contrato que possui número de adesão distinta, qual seja, nº 52919319.

De fato, vejo que assiste razão ao recorrente, de modo que a sentença partiu de premissa equivocada. Assim, entendo que o contrato juntado ao ID 9229280 constitui, exatamente, o negócio jurídico objeto da lide.

Diante desse novo contexto, passo ao enfrentamento da pretensão autoral.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora alega que não firmou dito negócio jurídico e que não existe lastro a justificar os descontos que vem sofrendo.

Em análise detida dos autos, tenho que é caso de improcedência do pleito autoral.

Isso porque, na situação em apreço, tenho que restou comprovada a contratação, com a juntada de contrato assinado pela parte autora/recorrente, com aposição de assinatura de próprio punho, sendo que,
ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato (ID 9229280) e aquela constante do documento pessoal da autora (ID 9229268) e na procuração (ID 9229266). Veja-se:

Contrato:

Documento pessoal (RG):

Procuração:

Chamo atenção para as letras iniciais maiúsculas, que são escritas de forma bem característica em todos os documentos.

Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pela autora quando da propositura da ação (IDs 9229268 e ID 9229280, pág 07).

Ademais, verifico que restou comprovada a realização de TEDs em sua conta corrente de titularidade da parte autora (ID 9229282), as quais sequer foi impugnada pela parte autora, visto que em sede de réplica apenas se reportou aos termos da inicial (ID 9229537).

Além disso, vejo que sequer foi feita a devolução dos valores creditados em favor da autora, que supostamente ela não desejava receber.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em 2018 e somente em 2024 a autora impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Vale lembrar que o fundamento da ação é a ausência de contratação de cartão de crédito consignado objeto da lide. Não há narrativa de que a parte pretendia contratar negócio jurídico diverso e/ou que não lhe foram prestadas as informações adequadas.

Na espécie, é possível perceber que, em verdade, a parte autora recorre ao Poder Judiciário para negar a contratação de negócio jurídico válido, devidamente assinado, aproveitando-se do conhecimento de que vários contratos bancários têm sido anulados judicialmente.

Ocorre que as anulações que estão sendo acolhidas tratam de casos diversos da hipótese dos autos, abrangendo hipóteses de fraude e/ou de não observância da real intenção do consumidor, com formalização de negócio jurídico diverso (ex: o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado e foi contratado cartão de crédito consignado) - o que não é o caso dos autos.

Aqui, repito, a contratação foi confirmada com a assinatura da parte aposta, de próprio punho, no instrumento contratual, que vem acompanhado de seus documentos (inclusive, os mesmos que acompanham a exordial), além de realização de TEDs em sua conta corrente e valores não devolvidos.

Saliento que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do requerente.

Ainda, a contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º):

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Assim, não é lícito anular a contratação simplesmente pela natureza do negócio jurídico, em especial, em casos onde se constata que o consumidor se dirigiu à instituição financeira e, por vontade livre e consciente, celebrou o contrato.

Desse modo, entendo ser caso de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)